Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-45.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1002390-45.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), ISAIAS DUARTE - CPF: 043.297.361-36 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA PRESENTES NO RECONHECIMENTO; FALTA DE SUBMISSÃO A EXAME DE CORPO DE DELITO; CONDENAÇÃO COM BASE EM ANTECEDENTES CRIMINAIS; ABSOLVIÇÃO DO CODENUNCIADO; INEFICIÊNCIA DA DEFESA; EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – RECONHECIMENTO DO REQUERENTE – MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL - REANÁLISE DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREMISSA DO STJ – ARESTOS DO TJMT - AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA – DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA – JULGADOS DO STJ E DO TJRS – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL – IDENTIFICAÇÃO PELOS JURADOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS – ARESTOS DO STJ E DO TJMT - REITERAÇÃO CRIMINOSA – REFERÊNCIA PARA NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER LIBERDADE – LEITURA DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – AUSÊNCIA DE ÓBICE - ACÓRDÃO DO STJ - ABSOLVIÇÃO DE CODENUNCIADO - DECISÃO DE CARÁTER PESSOAL – SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – DIRETRIZ DO STJ - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO - EXAME DE BALÍSTICA – DESNECESSIDADE – JULGADO DO STF – EXCESSO DE LINGUAGEM DA PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – LEGITIMAÇÃO – JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÃO - ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT - REVISÃO DE VEREDICTO CONDENATÓRIO – HIPÓTESES RESTRITAS – ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO EM DOIS VEREDITOS POPULARES – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PREMISSA DO STJ – IMPROCEDÊNCIA.

Se a assertiva referente à falta de identificação completa dos investigadores de Polícia, presentes durante o reconhecimento do requerente, foi analisada em julgamentos de
habeas corpus
e apelação criminal, oportunidade na qual concluiu-se que a diligência requerida pela Defesa foi formulada extemporaneamente,
identifica-se rediscussão de matéria julgada em segundo grau de jurisdição (TJMT, RvC N.U 0087015-39.2014.8.11.0000; RvC nº 148058/2016).

A revisão criminal não
pode
ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova existente dos autos
(TJMT, RC nº 1001053-21.2020.8.11.0000)
. Em outras palavras, não constitui via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, “
pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos”
(STJ, AgRg no REsp nº 1421650/SP).

A realização de exame de corpo de delito do requerente, por ocasião do flagrante, se trata de diligência que não interfere na apuração do fato criminoso imputado – homicídio – (STJ, RHC 5935/SP).

O exame de corpo de delito é obrigatório apenas em relação à vítima, para fins de comprovar os vestígios do crime, e não no acusado, com o intuito de comprovar tese defensiva (TJRS, Recurso em Sentido Estrito nº 70075580886).

O Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente (STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS; AgRg no HC 489.737/RN).

“Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões, prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados, de sorte que não se pode afirmar que a condenação emanada pelo Conselho de Sentença deu-se com base em provas colhidas exclusivamente no procedimento inquisitorial.”
(TJMT, AP N.U 0016404-55.2014.8.11.0002)

As referências do Juízo sentenciante sobre a reiteração criminosa do agente traduzem fundamentos para a negativa do direito de recorrer em liberdade. Em outras palavras, os envolvimentos pretéritos do requerente em crimes não foram utilizados pela Juíza-Presidente para convencimento dos jurados acerca da sua responsabilidade penal pelo homicídio da vítima, mas tão-somente para manter sua segregação cautelar à época.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que “inexiste qualquer óbice à leitura da folha de antecedentes criminais do réu em plenário” (HC 68.028/SC).

A absolvição de codenunciado pelo Tribunal do Júri caracteriza decisão de caráter pessoal do corpo de jurados, sem qualquer vinculação extensiva ao requerente. O veredito dos juízes leigos “é soberano e, por isso, não guarda relação de dependência com o julgamento dos co-autores ou partícipes" (STJ, APn 517/CE).

O c. STF consolidou premissa jurisdicional no sentido de que, comprovada a morte da vítima pelos elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, o exame de balística mostra-se desnecessário (STF, HC nº 701183/SP).

As nulidades constantes da pronúncia devem ser arguidas no momento processual oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de preclusão (STJ, HC nº 24270/MG; AgRg no AREsp 916.829/SP; HC 358.963/PR).

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.” (TJMT, Enunciado Criminal 13 do e. TJMT)

A revisão de veredicto condenatório, para o fim de se anular a decisão do Conselho de Sentença e, consequentemente, impor o revisionando a novo julgamento deve se restringir às hipóteses em que a condenação não encontra suporte em nenhuma prova produzida - ausência absoluta de prova - ou quando evidente o erro judiciário - prova de inocência – (TJMT, RvC N.U 1014484-93.2018.8.11.0000)

Se, em dois vereditos populares, o requerente foi condenado pelos jurados, afigura-se recomendável manter o “édito condenatório” pelo Tribunal (STJ, HC 128.732/RJ).

A revisão criminal deve ser julgada improcedente quando não identificada qualquer nulidade processual ou contrariedade à evidência dos autos, aptas a desconstituir o v. acórdão revisionando.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
1002390-45.2020.8.11.0000

REQUERENTE: ISAIAS DUARTE

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por ISAIAS DUARTE contra acórdão prolatado pela e. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal, nos autos da Apelação Criminal nº 31557/2016, que manteve condenação por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I e IV do CP –.

O requerente sustenta que: 1) a falta de identificação dos agentes policiais presentes, durante seu reconhecimento pelas testemunhas, trouxe prejuízo à sua Defesa; 2)
“não passou por exame de corpo de delito
” após sua prisão em flagrante; 3)
“foi condenado com base em seus “ANTECEDENTES CRIMINAIS”, e isso não se presta como prova, pois as mesmas TESTEMUNHAS QUE FORMA OUVIDAS NA FASE INQUISITORIAL FORAM

OUVIDAS EM PLENÁRIO E NÃO RECONHECEM COMO SENDO O AUTOR DOS FATOS”
; 4) o codenunciado Ricardo Conceição da Silva foi absolvido da imputação,
“sendo que as provas acostadas nos autos são as mesmas, os mesmos depoimentos e supostos reconhecimentos”
; 5) a Defesa teria sido
“
totalmente ineficiente, pois em momento algum se encontra nos autos qualquer pedido para que fosse apresentada a arma de fogo e balística para comparar que a arma apreendida seria a mesma arma que ceifou a vida da vítima”;
6) houve excesso de linguagem na pronúncia.

Requer a procedência para que “seja absolvido” (ID 34216481).

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, em 16.4.2020, opinou pelo “não conhecimento” da ação revisional ou por sua improcedência (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 40038484).

Pautado o julgamento para sessão plenária de 4.6.2020, esta e. Turma acolheu questão de ordem suscitada pela d. Revisor, Des. Pedro Sakamoto, para converter o julgamento em diligência visando o traslado integral dos autos da Ação Penal n. 18124-05.2012.811.0042 (Código 337023).

Os autos da Ação Penal n. 18124-05.2012.811.0042 foram remetidos a este e. Tribunal, oportunidade na qual oportunizou-se intervenção da i. PGJ (ID 71334461).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal - Requer seja a presente revisional julgada procedente para absolvê-lo, nos termos do artigo 386, inciso II do CPP - A questão do cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de diligência, deduzida pelo revisionando, foi objeto da Apelação Criminal nº 31557/2016 – A simples dedução quanto a ser deficitária a atuação de um advogado por outro advogado, quando houve atuação técnica, cai no subjetivismo e no campo do opinável, não autorizando qualquer juízo a esse respeito pelo Tribunal – Preclusão - O revisionando não demonstrou qualquer prejuízo à sua defesa, limitando-se a invocar nulidade do feito por desatenção a simples formalidade que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa - O Juízo sentenciante citou os antecedentes criminais do requerente a fim de negar o pedido de recorrer em liberdade em virtude de sua periculosidade - Considerando que os jurados têm ampla convicção para julgar os fatos, conforme sua consciência, tendo, portanto, liberdade para optar por uma das versões apresentadas em plenário para o fato, em detrimento de outra, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando a tese prestigiada pelo Júri está escorada em provas idôneas - Não há falar na alegada acusação infundada, desprovida de certeza, consubstanciado no princípio do in dubio pro reo - Parecer é pela improcedência da ação revisional.”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça – ID 73476959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º).

Consta de denúncia que:

“[...] No dia 19 de julho de 2012, por volta da 01h30min, no estabelecimento denominado "Guri do Céu", localizado à Av. Fernando Corrêa da Costa, nesta Capital, os denunciados ISAIAS DUARTE, MARCOS SÉRGIO SCANDIANI DE PAULA e RICARDO CONCEIÇÃO DA SILVA, previamente ajustados e com cooperação de condutas, imbuídos de evidente animus necandi, mataram a vítima Ronei Lima da Costa com disparos de arma de fogo, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de necropsia e mapa topográfico de fls. 68/76.

Segundo consta dos autos, na noite anterior aos fatos, a vítima Ronei, acompanhada das testemunhas Gustavo Gonçalves, Vanessa da Silva Freitas e Ingríd Carvalho Cardoso, foram até um bar localizado no Bairro Parque Cuiabá. Neste local ficaram por aproximadamente uma hora.

Em seguida, foram até um posto localizado à Avenida Fernando Corrêa da Costa e, após, se dirigiram ao bar denominado "Zapata", próximo da Universidade Federal de Mato Grosso.

Como o bar "Zapata" estava lotado, por sugestão das meninas decidiram ir até o bar "Guri do Céu", isso por volta das 23h30. Neste local, a vítima e seus amigos ficaram por cerca de 02 (duas), horas jogando sinuca e bebendo cerveja.

Na ocasião, a vítima estava "ficando" com Vanessa, enquanto Gustavo "ficava" com Ingrid.

Por volta da 00h20, o denunciado MARCOS estacionou o veículo BMW 320I de ré em frente à loja "Favorita Móveis", que fica ao lado do bar "Guri do Céu", ocasião os denunciados ISAIAS e RICARDO desceram do automóvel, entraram no bar e compraram duas latinhas de cerveja. Em seguida, ISAIAS e RICARDO saíram e ficaram na calçada, ao lado do bar.

Uma hora depois, por volta da 01h30, a vítima pagou a conta e no momento em que saía do bar com as mãos dadas com as testemunhas Ingrid e Vanessa, foi surpreendida pelos denunciados ISAIAS e RICARDO, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ela.

A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no Pronto socorro desta Capital.

Após a prática delitiva, os denunciados ISAIAS e RICARDO correram até o veículo BMW 320I, tendo o denunciado MARCOS empreendido fuga pela Avenida Fernando Corrêa da Costa.

As testemunhas reconheceram os denunciados ISAIAS e RICARDO como sendo os indivíduos que entraram no bar minutos antes de atacar a vítima. Já o denunciado MARCOS foi identificado como sendo o motorista da BMW 320I.

O crime foi perpetrado através de recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que os denunciados ISAIAS e RICARDO surpreenderam-na no momento em que ela saía do bar, impedindo qualquer reação imediata.

A torpeza resta configurada devido à forma de execução do crime, tratando-se de nítido acerto de contas, uma vez que os denunciados foram até o local do delito com a única e exclusiva intenção de matar a vítima. [...].”
(Márcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – fls. 5/8-autos físicos)

Em 24.2.2014, o requerente foi condenado por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe] a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão (Sistema Primus).

Em 17.6.2015, a e. Terceira Câmara Criminal proveu a Apelação Criminal 67387/2014, interposta pelo requerente, para
“anular o seu julgamento e determinar que ele seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri de Cuiabá”,
por entender que a condenação estava
“desprovida de amparo em provas colhidas sob o contraditório judicial”
(Relator: Des. Luiz Ferreira da Costa).

Em nova sessão plenária, realizada em 10.11.2015, o Conselho de Sentença condenou o requerente por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe] e o Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital dosou a pena mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la em relação a cada um dos acusados, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é acentuada. Juntamente com terceiras pessoas foi até o bar onde a vitima se encontrava bebendo e jogando sinuca na companhia de um amigo e de duas mulheres e permaneceu na calçada, a espreita da vitima, durante aproximadamente uma hora, aguardando que ela saísse do bar, oportunidade em que a alvejou com vários disparos de arma de fogo. Em seguida, fugiu do local num veiculo conduzido por terceiro e, posteriormente, empreendeu fuga. Agiu, assim, de forma premeditada, planejada, com distribuição de tarefas e extrema frieza na execução do crime;

O acusado não registra antecedentes criminais, assim como não há elementos para descrever sua personalidade e conduta social. Apesar de responder a outras ações penais por crimes gravíssimos (latrocínios, uso de documento falso, disparo de arma de fogo, etc), conforme entendimento jurisprudencial perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, solidificado na Súmula nº 444, e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, dentre outros, a ausência de condenação com trânsito em julgado impede que sejam reconhecidos para sopesar a pena-base:

[...]O motivo do crime é torpe, consistente em acerto de contas. Contudo, como já foi reconhecido pelo Conselho de Sentença para qualifica-lo, não poderá ser adotado nesta fase, para majorar a pena-base, por configurar o bis in idem;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis diante do grande número de disparos desferidos contra a vítima (cinco), efetuados em plena via pública, na frente de um bar, na presença de outras pessoas que ali se encontravam na companhia da vitima, revelando a ousadia do acusado e terceiras pessoas na execução do crime e o desprezo à vida humana, até porque poderiam ter feito mais vitimas fatais;

O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva;

As conseqüências do crime, apesar de graves, já que uma vida humana foi eliminada, integra o próprio tipo penal;

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.

O Conselho de Sentença reconheceu a presença de duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima). Nessa hipótese, uma das qualificadoras deveria ser admitida como tal e a outra, como circunstância agravante.

Entretanto, esse entendimento não tem aplicação no caso concreto. O princípio da non reformatio in pejus indireta, previsto no artigo 617 do Código de Processo Penal, numa interpretação ampliativa abarca as decisões anuladas por intermédio de recurso exclusivo da defesa, como ora se vê.

[...] De outro lado, presente a circunstância atenuante da menoridade, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, reduzo a pena em 06 (seis) meses, passando-a para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reprimenda que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste quantum, bem como pelo princípio acima reportado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 35470483)

Em 31.8.2016, a e. Terceira Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal nº 31557/2016, interposta pelo requerente, nos termos da seguinte EMENTA:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINARES: 1.1. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA – INVIABILIDADE DA APRECIAÇÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDO – PLEITO ENFRENTADO E RECHAÇADO NO JULGAMENTO DO HC N. 157.898/2015 – IDENTIDADE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE DE REANÁLISE – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – 1.2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE QUE O AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO RECORRENTE E A OITIVA DE TESTEMUNHA MENOR DE IDADE SEM NOMEAÇÃO DE CURADOR NA FASE INVESTIGATIVA SÃO NULOS – NÃO ACOLHIMENTO – PROCEDIMENTO MERAMENTE INFORMATIVO DESTINADO À OPINIO DELICTI – IRREGULARIDADE SUPERADA COM A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL – 2. MÉRITO – 2.1. ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO POR LEI – INVIABILIDADE – VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADOS DE FORMA ESCORREITA – EXASPERAÇÃO ACERTADA – 2.2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E APLICAÇÃO DA REDUÇÃO NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA DA PENA – INVIABILIDADE – MINORANTE RECONHECIDA E APLICADA PELA SENTENCIANTE – QUANTUM JUSTO E SUFICIENTE À PREVENÇÃO E REPREENSÃO DO CRIME – 3. PRIMEIRA PRELIMINAR NÃO CONHECIDA, SEGUNDA PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

[...] 2.1. É inviável a fixação da pena no menor quantitativo previsto por lei, na medida em que a sentenciante considerou negativamente ao recorrente, com acerto, os vetores judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, sendo certo que a incidência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a exasperação da sanção.

2.2. Revela-se totalmente impertinente o pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, porquanto a magistrada da instância singela, na segunda etapa dosimétrica, reconheceu a minorante e reduziu, proporcionalmente, a sanção estabelecida ao recorrente na primeira fase da dosimetria, levando em conta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. Primeira preliminar não conhecida, segunda preliminar rejeitada. E, no mérito desprovido o recurso.”
(Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva)

Pois bem.

A assertiva referente à falta de identificação completa dos investigadores de Polícia, presentes durante o reconhecimento do requerente, foi analisada pela Terceira Câmara Criminal, no julgamento do HC n° 157.898/2015, oportunidade na qual concluiu-se que a diligência requerida pela Defesa foi formulada extemporaneamente, ou seja, após a fase art. 422 do CPP [
“Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência”
].

Na Apelação Criminal nº 31557/2016, o requerente deduziu novamente esse argumento, o qual não foi conhecido justamente por se tratar de matéria preclusa. Nesse julgamento, concluiu-se que a inobservância de formalidades durante o reconhecimento não macularam a persecução penal, “sic” EMENTA:

“1.1. É pacífico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em impetração e/ou recursos manejados anteriormente, por configurar mera reiteração de pedido. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria.

1.2. Conforme é cediço, o inquérito policial constitui procedimento de natureza meramente informativa, destinado à formação da opinio delicti do titular da ação penal, não existindo, nele, qualquer manifestação do poder de jurisdição, de forma que os vícios por ventura contidos em seu bojo não acarretam nulidades processuais, especialmente após o oferecimento da denúncia, eis que eventual irregularidade resta superada com a instauração da ação penal.”

A revisão criminal não pode ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova existente dos autos
(TJMT, RC nº 1001053-21.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 22.7.2020)
. Em outras palavras, não constitui via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, “pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos” (STJ – AgRg no REsp nº 1421650/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.10.2016).

Nesse ponto, identifica-se rediscussão de matéria julgada em segundo grau de jurisdição (TJMT, RvC N.U 0087015-39.2014.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Turma De Câmaras Criminais Reunidas – 9.7.2015; RvC nº 148058/2016 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 10.2.2017).

Em sua vez, a Defesa do requerente, no curso da persecução penal, em Plenário e nas razões do apelo, não sustentou qualquer irregularidade por ausência do exame de corpo de delito, operando-se a preclusão sobre a matéria (CPP, art. 571, I).

De toda sorte, a realização de exame de corpo de delito do requerente, por ocasião do flagrante, se trata de diligência que não interfere na apuração do fato criminoso imputado – homicídio – (STJ, RHC 5935/SP – Relator: Min. Anselmo Santiago – 2.2.2018).

Com efeito, o exame de corpo de delito é obrigatório apenas em relação à vítima, para fins de comprovar os vestígios do crime, e não no acusado, com o intuito de comprovar tese defensiva (TJRS, Recurso em Sentido Estrito nº 70075580886 - Relator: Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes – 6.12.2017).

Logo, a falta do exame não constitui irregularidade apta a desconstituir o julgamento.

No tocante à alegada ausência de prova judicializada e condenação embasada em “antecedentes criminais”, verifica-se que os jurados identificaram a responsabilização do requerente, pelo homicídio, com base em elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, dentre os quais: 1) reconhecimentos [fotográfico e pessoal] e declaração extrajudicial prestada pela testemunha presencial Adelar José Fracaro Junior, no sentido de que o requerente entrou no bar e, sem seguida, permaneceu no lado externo esperando a vítima sair; 2) depoimentos da testemunha presencial Silvano Pinto de Sousa, na Delegacia, segundo o qual o requerente esteve no estabelecimento comercial e foi o responsável por efetuar os disparos em face da vítima; 3) narrativa da testemunha presencial Domingos Marques Vieira Junior, em sede Policial, segundo o qual o requerente usava um boné presto e esteve no Bar Guri do Céu momentos antes da vítima ser assassinada; 4) declaração da testemunha Ingrid Carvalho Cardoso no sentido de que o autor do fato criminoso estava de “boné presto, com uma camisa de manga comprida de cor branca, parecendo ser moreno claro”; 5) narrativas da testemunha presencial Gustavo Gonçalves, na Delegacia em Juízo, de que 2 (dois) rapazes se aproximaram da vítima; escutou os disparos, sendo que a vítima foi atingida por 7 tiros; o crime apareceu ser um “acerto de contas”; 6) depoimento da testemunha presencial Vanessa da Silva Freitas, na Delegacia e em Plenário, no sentido de que a vítima foi assassinada por duas pessoas; 7) declaração do pai da vítima José Carlos da Costa, em Juízo e em Plenário, de que o seu filho recebeu diversas ligações para sair na data do crime, inclusive durante a madrugada a testemunha Ingrid Carvalho Cardoso; ouviu de que o crime pode ter sido “uma armadilha que fizeram pra ele”, porque “ligaram diversas vezes para a vítima durante o dia; o seu filho tinha aproximadamente R$30,00 (trinta reais) na carteira; recebeu ligações de que o requerente e as testemunhas Vanessa da Silva Freitas e Ingrid Carvalho Cardoso foram vistas dias após a morte do seu filho “bebendo e dando risada”; ainda não sabe a motivação do crime; seu filho trabalhava, tinha 18 anos e não registrava envolvimento em crimes; tem informações de que os garçons reconheceram o requerente como um dos assassinos; ficou sabendo que “sacou a arma” para matar o seu filho.

Na sessão plenária, os jurados concluíram que o requerente efetuou os disparos [04 sim X 03 não] e optaram por não absolvê-lo da imputação [04 não), reconhecendo as qualificadores do motivo torpe [04 sim X 02 não] e recurso que dificultou a defesa da vítima [04 sim], conforme Termo de Votação (fls. 851- autos físicos).

O Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente (AgRg no HC n. 454.895/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 25.9.2018; AgRg no HC 489.737/RN – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019).

Sob essa ótica, não cabe ao Tribunal anular o julgamento popular, por violação ao art. 155 do CPP [“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”].

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões, prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados, de sorte que não se pode afirmar que a condenação emanada pelo Conselho de Sentença deu-se com base em provas colhidas exclusivamente no procedimento inquisitorial.”
(AP N.U 0016404-55.2014.8.11.0002 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 7.5.2018)

Noutro giro, as referências do Juízo sentenciante sobre a reiteração criminosa do requerente [ações penas por latrocínio e homicídio em face de policiais militares, duas ações por roubo majorado, ação penal por homicídio, ação penal por uso de documento falso, ação penal por disparo de arma de fogo e inquérito policial por latrocínio] se traduzem em fundamentos para a negativa do direito de recorrer em liberdade, sopesada sua periculosidade social. Em outras palavras, os envolvimentos pretéritos do requerente em crimes não foram utilizados pela Juíza-Presidente para convencimento dos jurados acerca da sua responsabilidade penal pelo homicídio da vítima, mas tão-somente para manter sua segregação cautelar à época.

Registre-se que o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que “inexiste qualquer óbice à leitura da folha de antecedentes criminais do réu em plenário” (STJ, HC 68.028/SC –Relator: Min. Gilson Dipp – 5.2.2017).

Por seu turno, a absolvição do codenunciado Ricardo Conceição da Silva pelo Tribunal do Júri caracteriza decisão de caráter pessoal do corpo de jurados, sem qualquer vinculação extensiva ao requerente.

O veredito dos juízes leigos “é soberano e, por isso, não guarda relação de dependência com o julgamento dos co-autores ou partícipes" (STJ, APn 517/CE – Relator: Min. Laurita Vaz – 10.4.2013).

No tocante à alegada falta de apreensão da arma de fogo, o c. STF consolidou premissa jurisdicional no sentido de que, comprovada a morte da vítima pelos elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, o exame de balística mostra-se desnecessário (STF, HC nº 701183/SP – Relator: Min. Carlos Veloso – 6.4.1993).

Em relação ao excesso de linguagem da pronúncia, esse argumento não foi deduzido por meio de recurso em sentido estrito, no julgamento popular ou mesmo nas razões do apelo.

As nulidades constantes da pronúncia devem ser arguidas no momento processual oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de preclusão (STJ, HC nº 24270/MG – Relator: Min. Paulo Galloti – 3.8.2009; AgRg no AREsp 916.829/SP – Relator: Min. FelixFischer – 14.3.2018; HC 358.963/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.6.2017).

Outrossim, a decisão do Tribunal do Júri não pode ser considerada contrária à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença, nos termos do Enunciado Criminal 13 do e. TJMT, in verbis:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

A revisão de veredicto condenatório, para o fim de se anular a decisão do Conselho de Sentença e, consequentemente, impor o revisionando a novo julgamento deve se restringir às hipóteses em que a condenação não encontra suporte em nenhuma prova produzida - ausência absoluta de prova - ou quando evidente o erro judiciário - prova de inocência – (TJMT, RvC N.U 1014484-93.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 8.5.2019)

Frise-se que, em dois vereditos populares, o requerente foi condenado pelos jurados, a recomendar a manutenção do “édito condenatório” pelo Tribunal (STJ, HC 128.732/RJ – Relator: Min. Og Fernandes – 1º.7.2011).

Logo, não se identifica qualquer nulidade processual ou contrariedade à evidência dos autos, aptas a desconstituir o v. acórdão revisionando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021